Tribunal: TJDFT
Processo: 0725341-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO ANOS.
1. A reincidência é condição pessoal que produz efeitos em toda a execução penal, podendo ser valorada pelo Juízo da execução no momento da unificação das penas para fixação do regime prisional. Precedentes.
2. Conforme o art. 111 da Lei de Execuções Penais e o art. 33, § 2o, do Código Penal, se a pena unificada remanescente é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e o apenado é reincidente, correto o regime fechado para o cumprimento da pena.
3. Recurso não provido.